Tribunal: TJES
Processo: 5004243-53.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004243-53.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DE ABREU

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL. LEI Nº 3.999/1961. INAPLICABILIDADE A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c cobrança, por meio dos quais servidor público municipal ocupante do cargo de odontólogo, submetido a regime estatutário e jornada de 40 horas semanais, buscou a implementação do piso profissional previsto na Lei nº 3.999/1961, o pagamento de diferenças vencidas e vincendas e os respectivos reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 3.999/1961 alcança servidor público municipal submetido a regime estatutário; e (ii) estabelecer se a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões autoriza a imposição de piso salarial profissional à remuneração de servidor municipal, em face da autonomia política, administrativa e financeira do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração de servidores públicos submete-se ao regime jurídico-administrativo e à reserva de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, nos termos dos arts. 37, X, e 39, § 1º, da CF/1988.

A competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões, prevista no art. 22, XVI, da CF/1988, não autoriza ingerência direta na folha de pagamento das municipalidades, sob pena de violação à separação de poderes e ao pacto federativo.

A definição do regime remuneratório dos servidores locais integra o núcleo da autonomia política, administrativa e financeira do Município, assegurada pelo art. 18 da CF/1988.

O STF afasta a vinculação da remuneração de servidores municipais a piso salarial profissional fixado por fator alheio à vontade e ao controle do ente federado, conforme precedente aplicado no voto.

O art. 4º da Lei nº 3.999/1961 restringe a eficácia normativa às relações de emprego no setor privado, sem fundamento jurídico para extensão automática a vínculos estatutários regidos por leis próprias e por plano de cargos e vencimentos municipal.

Como o apelante ocupa cargo estatutário de odontólogo no Município de São Mateus, não cabe impor ao ente municipal o piso profissional pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei nº 3.999/1961 não se aplica automaticamente a servidor público municipal submetido a regime estatutário.

A competência da União prevista no art. 22, XVI, da CF/1988 não permite impor piso salarial profissional à remuneração de servidor municipal.

A fixação do regime remuneratório dos servidores municipais integra a autonomia política, administrativa e financeira do ente federado.

O art. 4º da Lei nº 3.999/1961 restringe a eficácia normativa às relações de emprego do setor privado, sem alcance automático sobre vínculos estatutários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 22, XVI, 37, X, e 39, § 1º; Lei nº 3.999/1961, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.361.341 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 09.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº

5004243-53.2023.8.08.0047

APELANTE
: MARCO ANTONIO DE ABREU

APELADO
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARCO ANTONIO DE ABREU
interpôs
APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança com Pedido de Tutela Provisória de Evidência Antecipada
, ajuizada por recorrente contra o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, o recorrente alega que é servidor estatutário municipal ocupante do cargo de odontólogo, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, e que recebe remuneração inferior ao piso profissional previsto na Lei nº 3.999/61; sustenta que formulou pedido administrativo para implementação do piso nacional e pagamento das diferenças remuneratórias, o qual foi indeferido; afirma que a sentença errou ao afastar a incidência da lei federal por considerá-la restrita ao setor privado e incompatível com a autonomia municipal; defende que a norma possui abrangência nacional, não distingue vínculo celetista e estatutário e deve prevalecer sobre a legislação local quanto à fixação do patamar mínimo remuneratório da categoria; acrescenta que a autonomia municipal não afasta a observância de lei federal editada no exercício da competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício profissional; e requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos de implementação do piso, pagamento das diferenças vencidas e vincendas e reflexos legais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a aplicabilidade da Lei nº 3.999/61 ao recorrente, determinando a implementação da remuneração com base no piso nacional da categoria e condenando o apelado ao pagamento das parcelas retroativas e vincendas, com os respectivos reflexos legais.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que o autor/ apelante afirma exercer o cargo de Odontólogo ESF no Município de São Mateus/ES, sob regime estatutário, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Diz que, apesar dessa carga horária, recebe vencimento inferior ao piso profissional previsto na Lei nº 3.999/61, segundo a qual a remuneração mínima da categoria, para essa jornada, corresponderia a R$9.108,00 (nove mil cento e oito reais), equivalente a 06 (seis) salários-mínimos.

Além disso, sustenta que formalizou requerimento administrativo para implementação do piso salarial nacional, pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos patrimoniais, com remessa à Secretaria Municipal de Administração para anotação em sua ficha funcional e financeira e apuração dos valores retroativos, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Afirma, contudo, que o Município indeferiu o pedido, o que motivou o ajuizamento da demanda originária.

Após regular instrução dos autos, sobreveio a sentença ora vergastada que julgou improcedente o pedido autoral ao considerar inaplicável a Lei nº 3.999/61 aos servidores públicos estatutários e ao reconhecer a prevalência da autonomia político-administrativa e financeira do Município, circunstâncias que deram ensejo à interposição do presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal reside na verificação da subsunção do regime jurídico da parte apelante — servidor pública estatutário do Município de São Mateus, ocupante do cargo de cirurgião-dentista — aos parâmetros remuneratórios mínimos (piso salarial profissional) fixados pela Lei Federal nº 3.999/1961, sopesando-se a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (Art. 22, XVI, CF/88) em face da autonomia política, administrativa e financeira do ente federado, no caso, o Município de São Mateus, para instituir o regime remuneratório de seus servidores (Arts. 37, X e 39, §1º, ambos da Constituição Federal).

E, em observância ao princípio federativo, já adianto que, conforme é cediço, a remuneração de agentes públicos submete-se ao regime jurídico administrativo e à reserva de lei específica de iniciativa do respectivo Chefe do Poder Executivo local, de modo que a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (Art. 22, XVI, CF/88) não autoriza a ingerência direta na folha de pagamentos das municipalidades, sob pena de violação à separação de poderes e ao pacto federativo.

Com efeito, a estruturação do regime remuneratório dos servidores públicos locais consubstancia matéria de feição estritamente administrativa, inserta no núcleo da autonomia política e auto-organizacional do Município (Art. 18, CF/88).

Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de imposição do piso nacional estabelecido na legislação federal referenciada ao ente municipal apelado.

Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. REMUNERAÇÃO INICIAL DO CARGO PREVISTA NO EDITAL. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (RE 1361341 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022).

Por derradeiro, interessante salientar que a exegese do art. 4º da Lei nº 3.999/1961 restringe sua eficácia normativa às relações de emprego no setor privado, carecendo o diploma de fundamento jurídico para sustentar sua extensão automática a vínculos de natureza estatutária, os quais são regidos por leis próprias, como o Plano de Cargos e Vencimentos municipal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo irretocável a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoram-se os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §3º do CPC.